Tribunal: TJDFT
Processo: 0701252-36.2021.8.07.0019
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DO RÉU. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No rito do Júri, o recurso de apelação interposto é delimitado pelo termo e não pelas razões. Se o termo de apelação especifica todas as alíneas do inciso III, do art. 593, do Código de Processo Penal e as razões limitam-se a apenas uma delas, o apelo deve ser conhecido por todos os fundamentos.
2. O procedimento estabelecido no Código de Processo Penal foi devidamente observado, atendidas as garantias do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual não há que se aventar qualquer nulidade posterior à pronúncia.
3. As provas coligidas dos autos são incontestes, evidenciando que o réu ceifou a vida da vítima, mediante recurso que dificultou a sua defesa, bem como, evita a ocultação de outro crime de homicídio, contra outra vítima, praticada pelo mesmo réu, jogando por terra a tese de que a decisão do Júri teria sido manifestamente contrária à prova dos autos.
4. Nos julgamentos do Tribunal de Júri somente se consideram decisões proferidas contra provas evidentes aquelas que se divorciam completamente dos elementos constantes dos autos, o que não se verifica na espécie.
5. Nas hipóteses de recrudescimento, é necessário, segundo orientação jurisprudencial desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, a observância à fração de 1/6 (um sexto), salvo se houver fundamentação idônea para a exasperação da reprimenda. Precedentes.
6. Recurso parcialmente provido.